Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0726812-37.2021.8.07.0000 Agravante: MAURICIO ARAUJO DE AGUIAR Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MAURICIO ARAUJO DE AGUIAR contra a r. decisão (ID 28361556, fls. 190), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0412029-39.2019.8.07.0015, que indeferiu o pedido de suspensão do mandado de prisão expedido para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto. A Defesa, nas razões recursais (ID 28361556), pleiteia a reforma da decisão para que seja “determinada a expedição de contramandado, a fim de que o agravante seja recolhido no sistema prisional superlotado somente após a apaziguação da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.” Argumenta que as circunstâncias do crime praticado e a quantidade de pena atribuída ao sentenciado e o regime inicial semiaberto fixado, evidenciam que o encarceramento não se mostra medida compatível com os princípios que norteiam a execução penal, dada a desproporcional penosidade da medida frente aquele que possui ocupação lícita. Destaca que, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, o isolamento social em domicílio é medida de política pública oficialmente adotada para evitar a proliferação e contágio do referido vírus. Com tais argumentos, postula a reforma da decisão para que o agravante não seja recolhido ao sistema prisional. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28361556, fls. 224/231), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 28361556, fl. 236). Em 22 de julho de 2021 foi cumprido o mandado de prisão em face do agravante, conforme ofício de ID 28361556, pág. 251. O órgão ministerial, em manifestação de ID 28361556, pág. 285, oficiou pela progressão ao regime aberto de cumprimento de pena. Deferido o pedido pelo juízo a quo e redistribuído o feito à VEPERA (ID 28361556, pág. 289). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, na Manifestação no 504/2021, oficiou pelo não conhecimento do recurso em face da perda superveniente do objeto (ID 28421594). É o relatório. DECIDO. Consoante acima relatado, a Vara de Execuções Penais deferiu a progressão ao regime aberto do apenado e redistribuiu o feito à VEPERA. Dessa forma, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente agravo em execução, uma vez que pretensão do recorrente, para suspender o mandado de prisão, perdeu o objeto em face da concessão da progressão ao regime aberto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator